Tribunal: CARF
Processo: 10880.954185/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954185/2010-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.424 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de maio de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA TRANSAMERICA DE HOTEIS-SAO PAULO
Interessado
FAZENDO NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvemos membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-55.742 de 10 de outubro de
2016, da 1a Turma da DRJ/CTA, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

1. Trata o presente processo de solicitação de compensação de débitos diversos com
crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, no valor de R$ 64.238,70, apurado no ano-
calendário de 2005, conforme PER/DCOMPs abaixo: (...)
2. Da análise do referido pedido, constatou-se se que a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP e reconhecidas na emissão do
despacho decisório foi insuficiente para formar o saldo negativo pleiteado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954185/2010-40
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954185/2010-40

3. Desse modo, foi apurado um crédito de R$ 43.335,93, tendo as compensações
relativas
aos
PER/DCOMPs
nos
15254.79329.150206.1.3.02-8403,
30363.78436.100306.1.3.02-6768,
06940.77067.150306.1.3.02-7726,
27937.48442.250406.1.7.02-4691,
26683.07194.250406.1.7.02-0079,
41810.42394.250406.1.7.02-0568,
15252.13045.260406.1.7.02-3621,
28515.71010.260406.1.3.02-4556,
37610.33801.150506.1.3.02-1354,
06799.12165.150506.1.3.02-5413,
02570.01210.310506.1.3.02-0969,
17776.46888.090606.1.3.02-3164, sido totalmente homologadas, a do pedido no
05912.96697.140606.1.3.02-1536 sido parcialmente homologada, e os demais pedidos
não foram homologados, conforme o Despacho Decisório, no de rastreamento
887204125 (fl. 083), emitido pela DERAT São Paulo em 05/10/2010.
(...)
Da regularidade das compensações realizadas pela recorrente
7. A contribuinte argumenta que “O crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ, ano-
calendário 2005 é composto de retenções fonte, IRRF incidente sobre operação
financeira e sobre prestação de serviços de hospedagem a órgãos, autarquias e
fundações Federais (Lei no 9.430/1996) no valor de R$ 64.238,69, conforme faz prova
cópia a ficha 12A da DIPJ 2006” (fl. 105).
8. Conforme dispõe o artigo 26 da IN SRF no 600, de 28/12/2005, a interessada efetuou
compensações para quitar diversos débitos de PIS, COFINS, IRRF e CSRF, no
montante de R$ 68.147,76, tendo utilizado o crédito original de R$ 64.238,69.
9. A não confirmação de parte das retenções fontes no valor de R$ 20.902,77
decorreu “... da não comprovação do IRRF pela fonte pagadora Cia Transamerica
de Hotéis Nordeste, atualmente denominada Transamérica Hotéis Nordeste Ltda.
Inscrita no CNPJ no 13.432.810/0001-69, incidente sobre operações de mútuos com
a Recorrente no Valor de R$ 113,61 de um total de R$ 22.918,62”.
10. Considerando as amortizações de mútuos feitos pela fonte pagadora e seguindo os
preceitos contábeis, a empresa escriturou em conta contábil distinta o IRF s/ mútuos,
conforme cópia do Livro Razão (fls. 144 a 146).
11. Também não foi confirmado “... o valor do IR Retenção Fonte incidente sobre
prestação de serviço de hospedagem realizados a fonte pagadora Petróleo Brasileiro S/A
Petrobrás inscrita no CNPJ no 33.000.167/0001-01 no valor de R$ 19.479,08, embora a
Recorrente tenha informado na Ficha 50 da DIPJ 2006 o CNPJ no 33.000.167/0108-40”.
12. Entende a empresa que “... o motivo da não comprovação do valor retido fonte seja
que a fonte pagadora juntamente com a Retenção Fonte do IRPJ, também efetuou a
Retenção Fonte da CSL, COFINS e PIS e emitiu o Informe de Rendimento no valor
total pago de R$ 406.464,35 e no valor total retido de R$ 38.410,95 o que corresponde a
aplicação do percentual de 9.45% sobre o valor pago, conforme faz prova cópia do
Informe de Rendimento em anexo” (fl. 147).
13. Outro valor que não foi confirmado foi o “... do IR Retenção Fonte sobre
prestação de serviço de hospedagem realizados a Órgãos, Autarquias e Fundações
Federais, intermediado pela fonte pagadora Brementur Agência de Turismo Ltda.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954185/2010-40

CNPJ no 77.636.074/0001-43 no valor de R$ 1.310,08”, o qual foi lançado em conta
contábil distinta conforme cópia do Livro Razão (fl. 149).
14. Assim, conforme a pessoa jurídica, “... fica devidamente comprovado através da
escrituração contábil, nos casos de omissão da fonte pagadora em enviar o informe de
rendimento com os valores retidos fontes e também por meio do informe de rendimento,
que os valores do imposto retido fonte que suportam a apuração do Saldo negativo do
IRPJ do ano-calendário 2005, são legítimos, não podendo ser negado pelo simples
motivo de não comprovação junto as fontes pagadoras”.
(...)
17. Desse modo, “... não procede qualquer tipo de glosa, mesmo que parcialmente,
ao crédito referente a Saldo Negativo de IRPJ, decorrente de retenções fontes de
IRRF sobre operação financeira/mútuo e sobre prestação de serviços de
hospedagem realizados à Órgãos, Autarquias e Fundações Federais durante o ano
de 2005, bem como, Homologação parcial e Não Homologação das compensações
efetuadas, diante da comprovação do crédito pleiteado”.
Do Pedido
18. Ante o exposto, a contribuinte requer seja conhecida e provida sua defesa, para
reformar a decisão proferida no despacho decisório, para os fins de reconhecimento do
direito de compensação de homologação das mesmas.

A 1a Turma da DRJ/CTA deu parcial provimento a manifestação de
inconformidade, nos termos abaixo:
(...)
20. A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela se conhece. 21. A matéria
em questão cinge-se à manifestação de inconformidade da contribuinte, em face da não
homologação de pedido de compensação vinculado ao saldo negativo de IRPJ A.C.-
2005.
24. Relativamente ao mérito, conforme relatado, a DERAT/São Paulo não reconheceu o
referido saldo negativo pelo motivo da confirmação parcial de parcelas de composição
do crédito, conforme abaixo:

25. Com base na defesa apresentada pela empresa e em pesquisas nos sistemas da RFB,
farei a verificação de cada retenção do quadro acima.
(...)26. Com referência ao IRRF sobre o pagamento efetuado pelo CNPJ no
13.432.810/0001-69, consulta à DIRF revelou o seguinte:

Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954185/2010-40

27. Veja-se que o valor do imposto retido é o mesmo que foi reconhecido no despacho
decisório (R$ 22.805,01), não havendo nenhuma divergência a mais a ser reconhecida.
28. Já sobre a retenção efetuadas pela fonte pagadora de CNPJ no 33.000.167/0108-40,
consulta à DIRF revelou o seguinte:

29. As retenções efetuadas e recolhidas mediante o código “6190” não é exclusiva do
imposto de renda. 30. Conforme o Anexo I da IN SRF/STN/SFC no 23/2001, tais
códigos são assim divididos:
30. Conforme o Anexo I da IN SRF/STN/SFC no 23/2001, tais códigos são assim
divididos:

31. Assim, na retenção referente ao código “6190”, o imposto de renda representa
0,50793 (4,8%/9,45%).
32. Desse modo, no quadro abaixo foi calculada proporção referente ao IR:

33. Considerando que a contribuinte informou em seu pedido um valor inferior ao
apurado no quadro acima, entendo que o valor pleiteado, qual seja, R$ 19.479,08, deve
ser reconhecido.
34. Por fim, em consulta à DIRF, não foi encontrado nenhuma informação sobre a
retenção, no valor de R$ 1.310,08, relativa ao CNPJ no 77.636.074/0001-43, não sendo
possível o reconhecimento da referida quantia.
Conclusão
35. Isto posto, voto no sentido de considerar parcialmente procedente a presente
manifestação de inconformidade para reconhecer um crédito adicional de R$ 19.479,08,
em valor original, determinando a homologação, até o limite do crédito adicional
reconhecido, das compensações dos débito declarados nos PER/DCOMPs relativos a
este processo.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954185/2010-40

(...)

(...)

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954185/2010-40

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954185/2010-40

É o relatório

VOTO

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.
Depreende-se do caso em apreço que a divergência contida nos autos consiste
basicamente na alegação do não reconhecimento do direito creditório referente ao Saldo
Negativo de IRPJ – ano calendário 2005, retenções na fonte.
Nessa esteira, após a análise da DRJ em relação a outros valores de
compensações, apenas remanesce a análise do CARF a respeito da falta do reconhecimento do
crédito no valor de R$ 113,61 referente as retenções realizadas pela fonte pagadora de CNPJ no
33.000.167/0108-40 decorrente da homologação de R $22.805,01 ao invés de R$ 22.918,62,
conforme pretendido pelo recorrente em razão de suposto contrato de mútuo com a fonte
pagadora Companhia Transamérica de Hotéis Nordeste em favor da recorrente (COMPANHIA
TRANSAMERICA DE HOTEIS-SAO PAULO).
Ademais, remanesce ainda, a controvérsia do fato de que não foi encontrado
nenhuma informação sobre a retenção, no valor de R$ 1.310,08, relativa ao CNPJ no
77.636.074/0001-43, não sendo possível o reconhecimento da referida quantia no âmbito da
análise do Acórdão recorrido.
Sendo assim, irresignada, a Recorrente sustentou em suas razões que:

Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954185/2010-40

Diante das alegações trazidas pelo Recorrente, este relator passou a fazer o cotejo
das provas acostadas aos autos em face de dúvida razoável em relação ao reconhecimento do
direito creditório, pelo que passa a orientar o presente voto pela necessidade da conversão do
julgamento em diligência, tendo em vista a necessidade de melhor instruir o presente processo.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954185/2010-40

Isso porque, conforme defendido pelo recorrente, a DRJ apenas se utilizou da
analise exclusiva da DIRF e aparentemente não se debruçou ou fez o cotejo dos documentos
anexados, pelo menos é o que deixa a entender o conteúdo inserto no Acórdão, uma vez que não
fez qualquer referencia ao Livro Razão, conta contábil 030490 que supostamente poderia
comprovar a diferença de R$ 113,61, decorrente da homologação de R$ 22.805,01 ao invés de
R$ 22.918,62 referente as retenções realizadas pela fonte pagadora de CNPJ no
33.000.167/0108-40, conforme pretendido pelo recorrente em razão de suposto contrato de
mútuo com a fonte pagadora Companhia Transamérica de Hotéis Nordeste em favor da
recorrente (COMPANHIA TRANSAMERICA DE HOTEIS-SAO PAULO). Para tanto trago o
excerto do referido Livro inserto as e fls. 144/146 que apura exatamente o valor utilizado para
compensação, ou seja, R$ 22.918,62, in verbis:

(...)

Noutro sentido, sobre a retenção no valor de R$ 1.310,08, relativa ao CNPJ no
77.636.074/0001-43, a DRJ se pronunciou concluindo que, dentro de uma esfera da análise de
DIRF, não teria encontrado nenhuma informação sobre a pretendida retenção na fonte dos
órgãos, autarquias, e fundações federais. A recorrente, por seu turno, anexou as e-fls. 149 o Livro
Razão, conta 030580 IRPJ (empresa estatal), lançamento no dia 17 de maio de 2005, valores de
retenção que alcançam valores superiores aos pretendidos (R$ 3.590,23 diante dos R$ 1.310,06),
os quais não se tem, até o presente momento processual, certeza de sua suficiência e liquidez ou
se já haveria sido utilizadas em outros PER/DCOMPs, in verbis:

Ademais, o contribuinte trouxe em seu Recurso Voluntário documentos fiscais e
financeiros referentes a prestação de serviços de hospedagem para a Caixa Econômica Federal
intermediado pela Brementur Agência de Turismo Ltda, dentre eles notas fiscais e faturas de
serviço e-fls 192-206, inclusive fazendo uma correlação entre as referidas notas com as
respectivas retenções com base no extrato do Banco do Bradesco (e-fls. 188/191) mostrando os
valores recebidos da Brementur no valor de R$ 23.516,24 e retenção de exatos R$ 1.310,08
conforme quadro abaixo reproduzido:

Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954185/2010-40

Assim, o recorrente demonstra provável direito creditório, porém não resta claro
que a quantia pleiteada tenha sido eventualmente aproveitada em outro período de apuração,
restando, portanto, o risco de se ter o reconhecimento em duplicidade do mesmo direito
creditório, razão pela qual a conversão do presente julgamento em diligência se faz necessário.
Sendo assim, em prestígio ao princípio da busca da verdade material, formalismo
moderado, e ampla defesa, entendo por receber e analisar tais documentos, eis que são provas
passíveis de comprovar a compensação pretendida por suposta formação de saldo negativo com
o de IRRF ano-calendário 2005, período objeto do processo em epígrafe, gerando eventual
crédito a ser compensado para Recorrente.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
dela dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente detalhar os motivos
de fato e de direito em que se basear expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e
suas razões e instruindo a peça de defesa com prova documental pré-constituída imprescindível à
comprovação das matérias suscitadas. Por seu turno, a autoridade julgadora, orientando-se pelo
princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos.
Além disso, cabe trazer à tona as Súmulas CARF no 80 e 143 e o art. 18 do
Decreto 70.235 de 1972, que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a
compensação de retenções na fonte:
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954185/2010-40

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Decreto 70.235/72
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.

Assim, entendo pela necessidade de conversão em diligência, também, para
verificação dos requisitos acima expostos, inclusive por meio da oportunidade para que a
Recorrente junte os elementos adicionais que sejam necessários.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que os autos
sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente para
elaboração de Relatório Conclusivo, a fim que:
1. Analise o Livro Razão, conta contábil 030490 (e fls. 144/146) que
supostamente poderia comprovar a diferença de R$ 113,61, decorrente da homologação de R$
22.805,01 ao invés de R$ 22.918,62 referente as retenções realizadas pela fonte pagadora de
CNPJ no 33.000.167/0108-40;
2. Analise o Livro Razão, conta contábil 030580 IRPJ (empresa estatal) (e fls.
149) que supostamente poderia comprovar a retenção no valor de R$ 1.310,08, relativa ao CNPJ
no 77.636.074/0001-43 com base também nos documentos anexados ao Recurso Voluntário,
quais sejam, notas fiscais e faturas de serviço (e-fls 192-206) e extrato do Banco do Bradesco (e-
fls. 188/191) os quais demonstram os valores recebidos da Brementur no valor de R$ 23.516,24
e retenção de exatos R$ 1.310,08;
Em seguida, intime a Recorrente para se manifestar sobre o Relatório Conclusivo
no prazo de 30 dias.
Por fim, retornem os autos para este CARF para dar prosseguimento no
julgamento do Recuso Voluntário em epígrafe.
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Fl. 241
DF CARF MF
Original